Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-55.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003061-55.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 033.202.381-83 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1003061-55.2026.8.11.0001
.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TIAGO OLIVEIRA DE LIMA.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FATURA QUITADA COM ANTECEDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA CONCESSIONÁRIA. FALHA SISTÊMICA ADMITIDA EM RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. CORTE ILEGÍTIMO. CONSUMIDOR COM DEFICIÊNCIA VISUAL (PCD). SERVIÇO ESSENCIAL INTERROMPIDO POR DOIS DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o autor com deficiência visual, afirma ter quitado, em
7 de julho de 2023, a fatura referente ao mês de junho de 2023
, cujo vencimento ocorreria em 26 de julho de 2023. Não obstante o adimplemento, sustenta que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso por dois dias consecutivos, no período compreendido
entre os dias 23 e 25 de julho de 2023
.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a interrupção do serviço teria decorrido da inadimplência de fatura anterior, referente ao mês de maio de 2023.

3.

Em suas razões recursais, o reclamante sustenta que a sentença desconsiderou prova inequívoca de que a própria requerida reconheceu a ocorrência de erro sistêmico, conforme resposta apresentada à reclamação administrativa por ele formulada.

4.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Alega a existência de inadimplência reiterada, a ausência de comprovação de dano moral indenizável e requer o não conhecimento do recurso, por suposta violação do princípio da dialeticidade recursal.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

6.

In casu
, a sentença concluiu pela legitimidade da suspensão, ao fundamento de que ela teria decorrido da existência de débito referente ao mês de maio de 2023.
Todavia, da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a sentença incorreu em erro de premissa.

7.

Com efeito, o documento de ID 368573489, consistente em e-mail encaminhado pela requerida em resposta à Reclamação administrativa de nº 482739, revela-se decisivo para o deslinde da controvérsia e afasta a tese defensiva. Na referida comunicação, a própria concessionária reconhece expressamente:

"O processo de reclamação n° 482739 (...) é Procedente (...) verificamos que houve uma falha na identificação da fatura em nosso sistema devido ao pagamento ter ocorrido antes do registro do boleto, com isso não houve a baixa automática da fatura reclamada. Informamos que (...) baixamos a fatura de forma manual."

8.

Ora, se a própria concessionária reconheceu, na esfera administrativa, que a interrupção decorreu de falha em seu sistema de baixa de pagamentos, relativa à fatura cuja quitação foi comprovada pelo autor no ID 368573487, não se mostra juridicamente possível sustentar a legitimidade da suspensão com fundamento em supostos débitos pretéritos, os quais sequer integraram a justificativa administrativa apresentada pela empresa, levando em consideração ainda, que a luz foi reativada pela reclamada 2 (dois) dias após a suspensão do fornecimento.

9.

Resta, portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O autor permaneceu privado do fornecimento de energia elétrica por dois dias, entre os dias 23 e 25 de julho de 2023, circunstância agravada por sua condição de pessoa com deficiência visual, que se vale de dispositivos de automação residencial, como a Alexa, e de conexão remota para preservar sua autonomia no ambiente doméstico.

10.

A interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. À vista das peculiaridades do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa, reputo adequado fixar a indenização em
R$ 3.000,00
(três mil reais), quantia suficiente para compensar o dano suportado e cumprir a função pedagógica da reparação, sem ensejar vantagem indevida.

11.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATRASO NO PAGAMENTO – AVISO DE CORTE – REESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.
Sentença reformada. (N.U 1025069-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024).

12.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta sessão de julgamento (Súmula 362, STJ).

13.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026